Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.